Tribunal: TJMT
Processo: 1011083-98.2023.8.11.0004
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011083-98.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAN VAGNER DE OLIVEIRA - CPF: 834.490.001-87 (APELANTE), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), BANCO MASTER S.A. (APELADO), NATHALIA SATZKE BARRETO - CPF: 062.120.689-09 (ADVOGADO), ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 61.099.834/0001-90 (APELADO), JOAO FERNANDO BRUNO - CPF: 399.399.668-22 (ADVOGADO), RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A - CNPJ: 05.032.035/0001-26 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CREDIATIVOS SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - CNPJ: 04.746.344/0001-03 (APELADO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (APELADO), CASSIANO RICARDO GOLOS TEIXEIRA - CPF: 007.073.269-82 (ADVOGADO), SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da inadequação do plano de pagamento apresentado pelo consumidor superendividado e insuficiência na documentação das despesas pessoais e dos dados das dívidas, nos termos do art. 330, III, e art. 485, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de plano de pagamento voluntário em desconformidade com os requisitos do art. 104-A do CDC autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, impedindo a instauração da fase de repactuação judicial compulsória prevista no art. 104-B do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instauração da repactuação judicial compulsória exige, como condição, a apresentação de plano voluntário adequado e devidamente instruído, nos termos do art. 104-A do CDC.

4.

O plano apresentado foi genérico e desprovido de dados essenciais dos contratos, como valores originais, encargos, número de parcelas vencidas e vincendas e correções, impedindo a análise da viabilidade da proposta.

5.

A documentação das despesas e da renda do consumidor é insuficiente para comprovar a condição de superendividamento, e parte dos débitos indicados não se sujeita à repactuação, nos termos do Decreto nº 11.150/2022, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de plano de pagamento voluntário adequado e instruído nos termos do art. 104-A do CDC impede a instauração da repactuação compulsória de dívidas prevista no art. 104-B do CDC. 2. A insuficiência da comprovação da situação de superendividamento justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, III, 485, I, e 98; CDC, arts. 104-A e 104-B; Decreto nº 11.150/2022, arts. 4º, p.u., e 6º, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível 50101243320228130394, Rel. Des. Cláudia Maia, 14ª Câmara Cível, j. 03.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de Apelação Cível interposta por Willian Vagner de Oliveira contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Barra do Garças, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 330, inciso III, e artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a inadequação do plano de pagamento apresentado pelo autor no bojo da ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei n.º 14.181/2021.

Na origem, o autor ajuizou ação de repactuação de dívidas fundamentada na Lei do Superendividamento, contra diversas instituições financeiras e empresas, alegando comprometimento de mais de 56% de sua renda líquida com empréstimos, o que inviabilizaria sua subsistência. Requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos em folha, a abstenção de negativação e autorização para depósito judicial de valor correspondente a 30% de seus rendimentos líquidos.

A sentença entendeu pela falta de interesse processual, por ausência de plano de pagamento adequado aos ditames do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, destacando a ausência de documentos contratuais completos e a inconsistência na individualização das dívidas e encargos.

Em suas razões recursais, preliminarmente, insiste no pedido de concessão da justiça gratuita por estar em situação de superendividamento e, no mérito, o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois, uma vez frustrada a fase conciliatória, caberia ao Juízo instaurar o procedimento judicial compulsório para repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B do CDC.

Intimados, os apelados BANCO MASTER S.A., HAVAN SA, CREDIATIVOS SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A, SKY SERVIÇOS, CASAS PERNAMBUCANAS, BANCO BMG S/A, ITAÚ UNIBANCO S.A, apresentaram contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

Foi realizada nova tentativa de composição na fase recursal, que restou inexitosa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, razão pela qual está dispensado do recolhimento do preparo.

Indefiro o pedido de Id. 291541870, eis que completamente estranho ao objeto da causa.

Conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se o apelante preencheu os requisitos necessários para a instauração da ação de repactuação de dívidas pautada na Lei de Superendividamento.

Sustenta o apelante que a inadequação do plano voluntário apresentado não poderia, por si só, ensejar a extinção do processo, porquanto caberia ao juízo, conforme previsão do art. 104-B do Código de Defesa do Consumidor, instaurar o processo judicial compulsório de repactuação das dívidas, dada a frustração da audiência conciliatória.

O art. 104-A do CDC, introduzido pela Lei nº 14.181/2021, condiciona a instauração do processo à realização de audiência conciliatória, na qual o consumidor superendividado deve apresentar
proposta de plano de pagamento com prazo máximo de cinco anos, preservando-se o mínimo existencial e as garantias originalmente pactuadas com os credores
.

No caso em apreço, o plano de pagamento voluntário apresentado pelo apelante não observou os parâmetros exigidos pela legislação. A proposta indica, indistintamente para todos os débitos, aplicação de taxa de juros de 0% ao mês, com parcelamento em 57 prestações mensais, algumas com valores absolutamente irrisórios, desproporcionais e desconsiderando os montantes efetivamente devidos de acordo com os documentos apresentados pelos requeridos.

Tal proposta foi formulada sem observar os dados essenciais dos contratos, como valores originais, encargos incidentes, número de parcelas pagas e vincendas, e sem aplicar correção monetária, o que inviabiliza até mesmo qualquer possibilidade de acordo.

A Lei do Superendividamento, ao conferir ao juiz o poder de instaurar processo para repactuação compulsória (art. 104-B do CDC), exige como premissa a prévia apresentação de plano voluntário adequado e instruído com os documentos pertinentes. Tal condição não foi atendida no caso dos autos, sendo inviável a instauração da fase contenciosa prevista na segunda etapa do procedimento legal. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado do TJMG:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO
. PRAZO MÁXIMO DE CINCO ANOS. NECESSIDADE. - O art. 104-A do CDC, inserido pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) indica que o processo de repactuação de dívidas instaurado a requerimento do consumidor superendividado objetiva, inicialmente, apenas a realização de audiência conciliatória -
Entre os requisitos legais, está a obrigação de o consumidor apresentar, na audiência conciliatória, um plano de pagamento com o prazo máximo de cinco anos
-
Ausentes os requisitos legais necessários, inviável a instauração do procedimento da Lei de Superendividamento.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50101243320228130394, Relator.: Des.(a) Cláudia Maia, Data de Julgamento: 03/10/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2024).

Ademais, a documentação relativa às despesas pessoais do autor é falha e inconclusiva quanto à composição e aos rendimentos do núcleo familiar, impossibilitando a aferição da real extensão da sua alegada condição de superendividamento e da renda disponível para cumprimento do plano.

Os elementos dos autos tampouco revelam situação de superendividamento, nos termos definidos pelo Decreto nº 11.150/2022. O apelante, conforme declina em suas razões recursais, possui renda líquida mensal de R$ 7.730,67 e seus débitos comprometeriam R$ 4.473,30 mensais, dentre os quais estão incluídas dívidas que não estão sujeitas à repactuação e contas em nome de terceiros.
De toda sorte, ainda que consideradas todas as despesas alegadas, o valor remanescente (R$ 3.257,37), se revelaria apto à preservação do mínimo existencial
.

A inclusão, entre os compromissos financeiros listados pelo autor, de débitos relacionados a
financiamento imobiliário
(IDs 281303870 e 281303875) também listado nas despesas pessoais como “despesa de moradia”; e
financiamento de veículo com alienação fiduciária
(ID 281304131), em nome de terceiro, reforçam a improcedência da alegação de comprometimento da subsistência, pois tais dívidas não integram a base de cálculo do mínimo existencial, e sequer estão sujeitas à repactuação, nos termos do art. 4º, parágrafo único, e art. 6º, parágrafo único, do Decreto nº 11.150/2022.

Portanto, não tendo sido preenchidos os requisitos legais exigidos para a instauração da ação de repactuação de dívidas, a manutenção da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, para manter inalterada a sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12%, nos termos do art. 85, § 11, CPC, observada a gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025